Tribunal: TJBA
Processo: 8005183-08.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005183-08.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENE MARIA MATOS SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR A APELADA AO PAGAMETO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), DEVIDAMENTE CORRIGIDO DESDE A DATA DA CITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, alegando interrupção prolongada do serviço na localidade rural onde reside, com prejuízos materiais e transtornos relevantes.
Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA que julgou improcedente o pedido inicial.
Interposição de Apelação Cível requerendo a reforma integral da sentença para o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e consequente indenização.
Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada do fornecimento de energia, em contexto de reiteradas falhas, caracteriza fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) saber se a falha na prestação do serviço, no caso concreto, dá ensejo à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Caracterização da relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviço essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
Reconhecimento de fortuito interno, uma vez que a concessionária admitiu que interrupções por chuvas são previsíveis na região e fazem parte do risco da atividade.
Inadequação das providências preventivas e reparatórias adotadas, diante da vulnerabilidade da população afetada e dos transtornos causados pela interrupção prolongada do serviço.
Dano moral configurado, diante da extensão da falha na prestação do serviço essencial e seus efeitos sobre a dignidade da pessoa humana, especialmente em zona rural com precariedade de alternativas de comunicação e abastecimento.
Fixação do valor da indenização em R$5.000,00, considerada a razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade pedagógica da medida.
Inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.
Tese de julgamento: A interrupção prolongada e reiterada do fornecimento de energia elétrica, em região rural e sem medidas preventivas eficazes, configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, justificando a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 85.
Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0007068-94.2021 .8.19.0087 2023001115866, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/02/2024)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8005183-08.2024.8.05.0146, originário da Comarca de Juazeiro (BA), apelante IRENE MARIA MATOS SILVA PEREIRA e apelada COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II